Tribunal: TJMT
Processo: 1023214-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023214-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), GIOVANNI ZEM RODRIGUES - CPF: 609.415.101-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KELY ARCANJO RIBEIRO ZEM - CPF: 830.645.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO FISCAL -

DECADÊNCIA - ART. 173, INCISO I DO CTN -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

-
AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL
ANTERIOR AO DECURSO DO PRAZO
–ART. 174 DO CTN -

IN
OCORRÊNCIA - RECURSO
DESPROVIDO.

1.
No tocante a prescrição, tem-se nos
termos do art. 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

2.

No tocante a decadência dispõe o artigo 173, inciso I do CTN

“O
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
”.

3
. Recurso
Desprovido
.
Decisão mantida
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de A
gravo de Instrumento

interposto p
or Giovanni
Zem
Rodrigues,

contra
decisão proferida
pel
a 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de
Comarca de
Rondonópolis
/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no
1020699-08.2020.8.11.0003
, ajuizada
pelo Estado de Mato Grosso
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta
, sob o fundamento de que não se perfectibilizou a decadência.

Aduz o Agravante em suas razões que a decisão merece reforma

visto que
o prazo decadencial e prescricional
se iniciou
em janeiro de 2012, ressaltando a ausência de comprovação documental da dívida ou citação da
parte passiva para pagar o tributo, conforme o Código Tributário Nacional (CTN).

A
rgumentam
que conforme a jurisprudência

consolidada é possível a inversão do
ônus da prova,
quando há maior facilidade para a Fazenda Pública acessar documentos.
A
lém disso,
sustenta que não é válida
a notificação por edital
acerca da constituição do crédito
,
sendo assim,
se considerada inválida, o débito estaria alcançado pela prescrição de mais de 8 anos desde o fato gerador. Se considerada válida, estaria alcançado pela decadência, devido à demora da Fazenda em notificar o contribuinte.

Ademais, ressalta que o contribuinte só teve conhecimento oficial da dívida em 2022, com a citação da ação de execução fiscal, e que só houve tentativa de cobrança em 2023, sem que ele tivesse a oportunidade de sanar a suposta obrigação.

Pugna pelo conhecimento do recurso e a concessão da tutela de evidência
.
Ao final
,
requer o provimento do presente recurso para
reforma
r a
decisão
combatida,
declara
ndo
a prescrição dos créditos tributários ou reconhece
ndo
a decadência, com consequente extinção do feito, além do pedido para o levantamento de quaisquer atos de constrição em nome do
Agravante
. Também é requerido que futuras publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado responsável, sob pena de nulidade.

Tutela indeferida em ID 184682158.

Em sede de contrarrazões
o Estado de Mato Grosso destaca inicialmente que o argumento da parte agravante sobre a decadência do crédito tributário não merece acolhimento
, visto que, o
Demonstrativo de Crédito da CDA em questão evidencia que o fato gerador da obrigação tributária ocorreu em dezembro de 2011, iniciando-se o prazo decadencial em janeiro de 2012, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN)
, consequentemente,
a Fazenda Pública Estadual constituiu o crédito tributário em 15 de dezembro de 2016, dentro do prazo de cinco anos estipulado.

S
ustenta que não
cabe à Fazenda Pública trazer provas nos autos de execução fiscal para comprovar a data da notificação do lançamento, bastando a apresentação da CDA, conforme estabelece a Lei 6830/80. Além disso, argumenta que a
exceção de
pré
-executividade não é o meio adequado para dilação probatória, caso o agravante necessite de outras
provas.
Portanto
, considerando que a CDA demonstra que não houve transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 173 do CTN e que a exceção de
pré
-executividade não é o meio apropriado para dilação probatória, requer que o Tribunal negue provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo assim a decisão interlocutória atacada.

A parte Agravante apresentou impugnação às contrarrazões
reitera sua argumentação quanto à decadência/prescrição do crédito tributário, destacando a ausência de notificação efetiva do contribuinte, o que resultaria na não constituição definitiva do tributo. Alegando ainda que, apesar da expedição do Aviso de Cobrança em 20/09/2016 e em 03/01/2018, não houve notificação positiva por parte do contribuinte, não sendo apresentado Aviso de Recebimento (AR) positivo pelo Fisco.
Além disso, a agravante aponta um considerável lapso temporal de aproximadamente sete anos entre a expedição do documento e sua postagem, o que reforça o argumento de decadência do crédito tributário. Ressalta-se que as contrarrazões do agravado são genéricas, sem abordar especificamente a prescrição ou a ausência de AR positiva referente à notificação do contribuinte.

Diante disso, reitera

o pleito do Agravo de Instrumento para que a Colenda Câmara acolha e prove
ja
o recurso, buscando o reconhecimento da decadência/prescrição do crédito tributário em questão.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da
decisão
proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Giovanni
Zem
Rodrigues
,
a qual
rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada diante da não ocorrência da decadência e da prescrição do crédito tributário.

Consta nos autos que a ação de execução fiscal foi ajuizada em
02/10/2020

(I
D

40421146
), visando a satisfação dos créditos tributários inscritos na CDA no
2
0191641144
, quanto a

falta de recolhimento do
ITCD
,
referente ao período de 12/2011
no valor atualizado de R$
168.931,77

(cento e sessenta e oito mil novecentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos
).

O
despacho citatório
foi proferido em
06/10/2020
,
com a efetiva citação dos Executados em
08/03/2022
.

Em
11/04/2022

o Executado apresentou Exceção de
Pré
-Executividade para que fosse reco
nhecida a
decadência do crédito tributário.

Em

06/09/2023 foi proferida a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade que deu origem ao presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do I
TCD
, a decadência é contada, no caso de não ter havido o recolhimento, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, recaindo na regra do art. 173, inciso I, do CTN.

Ademais conforme consta da CDA no:

2019641144
, atualizada acostada aos autos em 2
8/02/2024
, referente
ao não recolhimento do ITCD,
no valor de R$
280.860,41
(
duzentos e oitenta mil oitocentos e sessenta reais e quarenta e um centavos
)
, tendo o fato gerador no ano de
2011
, o qua
l
fo
i
constituído na data de
15/12/2016
.

O
instituto da decadência está relacionado ao direito de constituição do crédito tributário. Veja o que diz o Art. 173, inciso I do CTN:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”.

Dessa forma
o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, o 1o dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.

Analisando os autos, constato que a da CDA
2019641144
, concluiu-se que, o fato gerador, fixado na Certidão de Dívida Ativa (em anexo), objeto da presente ação, datam de
12/2011
e foram constituídos dentro do prazo decadencial de cinco anos, pois se iniciou no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, isto é, em
01/01/2012
.

Logo, o prazo decadencial iniciou em
01/01/2012
e
se encerrou em
01/01/2017
e, o crédito tributário foi constituído, em
15/12/2016
.

Desse modo, não constato que se operou a decadência.

Nesse sentido este Egrégio Tribunal assentou:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA – ITCD - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM O ENVIO DO AVISO DE COBRANÇA II - PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO - PRAZO PRESCRICIONAL, TAMBÉM, OBSERVADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS - NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em decadência.

2. O prazo para o ajuizamento da execução fiscal é de 05 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito.

3. Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação da parte executada, não decorreu o lustro prescricional.

4. A certidão de dívida ativa goza de certeza e liquidez, não havendo, no caso, prova inequívoca de qualquer vício capaz de ensejar a nulidade do título executivo.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1012662-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 20/07/2023).

No tocante a ocorrência

da
p
rescrição, p
ode-se afirmar que, uma vez constituído pelo lançamento, inicia-se a contagem do prazo prescricional, que representa o período que a Fazenda Pública tem para cobrar o crédito constituído. Este entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa na seguinte decisão:

“Com a lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissível no período anterior a essa lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza de que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência, e ainda não se iniciou a fluência de prazo para prescrição; decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido o recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o artigo 174, começando a fluir, daí, o prazo de prescrição da pretensão do fisco. (RE 94.462/SP-1982, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. em 06-10-1982)”

Como determina o Código Tributário Nacional, o prazo prescricional é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Findado o prazo de cinco anos sem que a Fazenda tenha promovido a efetiva ação de execução, e sem que tenha ocorrido nenhuma das causas interruptivas constantes no parágrafo único, incisos I a IV, do art. 174 do CTN, perde-se o direito de ação pelo seu não exercício durante certo lapso de tempo.

Consequentemente, temos uma das causas de extinção do crédito tributário, conforme previsto no art. 156, inciso V, do CTN.

Nesse sentido é a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. ART. 174 DO CTN. 1. Na Declaração do Imposto de Renda, o prazo prescricional de cinco anos tem seu começo a partir da constituição definitiva do crédito tributário, isto é, da entrega da Declaração. 2. A prescrição tributária segue os termos do Art. 174 do CTN, ou seja, tem o Fisco cinco anos para a cobrança do crédito tributário, a contar de sua constituição definitiva. 3. Precedentes do STJ. (REsp 413.457/RS, 1a T., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 02/12/2003)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior sedimentou a orientação de que, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, o termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo.

E, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial". 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que, conforme constava do termo de inscrição da dívida ativa, a constituição do crédito tributário havia ocorrido em 15/9/2014, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional. Entendimento
diverso
, como pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7/STJ - "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.789.846/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.)

Com efeito, considerando todos os pontos acima suscitados, no caso dos autos,
conforme indicado na
CDA no
o
2019641144
,
a
constituição
definitiva
do crédito tributário ocorr
eu
em:
15/12/2016
.
A partir d
essa data
, contando cinco anos adiante, tem-se o prazo prescricional dos créditos tributários constantes da CDA, ou seja, esses findaram-se em
15/12/2021
.

Dessa forma, não vislumbro o decurso do prazo prescricional, tendo em vista que o ajuizamento da ação se deu antes do termo final.

Assim em consonância com o entendimento desta Corte
:

TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não transcorrido o decurso de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho do magistrado que determinou a citação da p
art
e Executada, não há se falar em prescrição. 2. Decisão mantida, recurso não provido.

(TJ-MT 10143820320208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021).

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe
, visto que não há no que se falar em decadência ou prescrição
.

Ante o exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao
Agravo de
Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024